Tribunal: TJSP
Processo: 0002692-75.2006.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Caraguatatuba. Edificações em APP de curso d'água, sem licenciamento e autorização de órgãos municipais e ambientais. Responsabilidade objetiva. Obrigação 'propter rem'. – Solidariedade. Obrigação de fazer. A aplicação da solidariedade em obrigação de fazer deve ser feita com parcimônia, dada as limitações práticas de tais obrigações; não há como o antigo titular interferir

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Caraguatatuba. Edificações em APP de curso d'água, sem licenciamento e autorização de órgãos municipais e ambientais. Responsabilidade objetiva. Obrigação 'propter rem'. – Solidariedade. Obrigação de fazer. A aplicação da solidariedade em obrigação de fazer deve ser feita com parcimônia, dada as limitações práticas de tais obrigações; não há como o antigo titular interferir ou demolir propriedade hoje pertencente ao adquirente, ainda mais quando a cessão da propriedade ocorreu antes da propositura da ação. No caso, os corréus Aristides e Luciano transferiram a área antes da propositura da ação. O apelante, por sua vez, comprovou que há mais de 15 anos não ocupa o imóvel, bem como que não foi o responsável pelas edificações. As especificidades do caso concreto recomendam a improcedência da ação em relação ao apelante, estendida aos corréus Aristides e Luciano, considerando (i) que não estão mais na posse do imóvel ao menos desde 2006; (ii) a inutilidade da condenação do único réu citado pessoalmente, que comprovou não ser o responsável pela degradação e ter tido a posse do imóvel por período muito curto de tempo. – Procedência. Recurso do corréu provido, com observação.